Tribunal: TJSP
Processo: 2204416-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 405, do Empreendimento Girassol. Decisão que arbitrou por equidade os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da Massa Falida. Inconformismo de um ex-advogado da Massa Falida. Não acolhimento.

Erro material na r. decisão recorrida, quanto ao valor da unidade, que fica reconhecido de ofício. No contexto, não ficou

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 405, do Empreendimento Girassol. Decisão que arbitrou por equidade os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da Massa Falida. Inconformismo de um ex-advogado da Massa Falida. Não acolhimento.

Erro material na r. decisão recorrida, quanto ao valor da unidade, que fica reconhecido de ofício. No contexto, não ficou caracterizada má-fé do ex-advogado ao apontar o valor errado da unidade em sua pretensão recursal.

"Agravo de instrumento" dos credores, juntado por eles neste recurso após a contraminuta, que não merece conhecimento, em razão de notório erro processual.

Decisão agravada que não é nula, por ausência de fundamentação, tão somente em relação ao capítulo relativo aos honorários sucumbenciais. Matéria que pode ser apreciada nesta instância, com supressão da omissão apontada.

Questão de fundo que trata de pretensão de aplicação do Tema 1076, do C. STJ, ao caso. Particularidades da falência do Grupo Atlântica que justificam a fixação de honorários por equidade (distinguishing).

Decisão agravada que fica mantida, em razão da não aplicação do Tema 1076, do C. STJ, com correção, de ofício, de erro material em sua fundamentação, quanto ao valor da unidade. Honorários que continuam arbitrados em R$ 2.000,00, por equidade.

Resultado: Recurso desprovido, com correção, de ofício, de erro material.